Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-07.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800936-07.2024.8.14.0124

APELANTE: CICERA GOMES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800936-07.2024.8.14.0124

APELANTE:

CICERA GOMES DE SOUZA;

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica contra instituição financeira, apenas para reconhecer a inexistência de contratação de título de capitalização e determinar o cancelamento dos descontos, rejeitando os pedidos de repetição em dobro e indenização por danos morais.

II- A ausência de contrato válido ou de prova de autorização expressa da autora comprova a inexistência de relação jurídica, impondo à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos realizados.

III- A responsabilidade do banco decorre de falha na prestação do serviço, de natureza objetiva, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes e fortuitos internos.

IV- Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, pois ultrapassam o mero aborrecimento, gerando constrangimentos e transtornos relevantes à consumidora idosa.

V- O valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, fixando-se em R$ 5.000,00.

VI – A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada má-fé da instituição financeira e considerando a modulação fixada pelo STJ nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, que limita a devolução em dobro a descontos posteriores a 30/03/2021.

VII –
Recurso conhecido e parcialmente provido
,
reformando a sentença para conceder a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso, à autora, bem como para determinar a restituição dos valores cobrados, de forma simples, perfazendo o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Ademais, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados em sucumbência recípoca, em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança da autora em virtude de seu benefício da justiça gratuita.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800936-07.2024.8.14.0124

APELANTE: CICERA GOMES DE SOUZA.

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
CICERA GOMES DE SOUZA,
em face de sentença de piso que julgou parcialmente procedente a demanda da autora, apenas para reconhecer a inexistência da relação jurídica entre parte e o
BANCO BRADESCO.

Em síntese, autora propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral em face da referida instituição financeira, alegando que ocorreu uma cobrança referente a um “Título de Capitalização “, o qual não contratou, com parcela mensal no valor de R$ 20,00 (vinte reais). Relata que já teriam sido descontados 60 (sessenta) parcelas.

Aduz que, considerando a prescrição decenal, a discussão nestes autos se limita a 120 (cento e vinte) parcelas, estando as demais prescritas. Até a presente data, relata que já foi cobrado um montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos).

Pleiteia pela devolução em dobro, isto é, R4 2.400,00 (dois mil e quatrocentos) reais e indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco Bradesco apresentou contestação (ID 24447774) relatando que a autora nunca realizou prévia reclamação administrativa antes da propositura da presente ação. Concomitantemente, destaca que a parte não juntou aos autos nenhuma prova, como extrato bancário, benefício ou proventos, os quais demonstrassem os supostos danos.

Alega que o pedido de dano moral é genérico e impugnou a justiça gratuita concedida.

Acerca do título de capitalização, foi contratado de forma opcional e formalizada, com assinatura do cliente, e que os descontos foram realizados conforme os termos do contrato. Ressalta que o banco agiu com boa-fé objetiva, não configurando ato ilícito, e que a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é inaplicável, pois não houve comprovação de má-fé ou coação por parte do banco.

A autora ofertou impugnação à contestação (ID 24447776), alega que o réu não comprovou a regularidade da contratação do serviço de capitalização, invocando o art. 373, II, do CPC, a Súmula 479 do STJ e o art. 6 do CDC.

Ressalta que há a configuração de fraude pela ausência de contrato, ensejando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a repetição em dobro dos valores descontados (art. 42, CDC), além da condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com base em precedentes jurisprudenciais.

A sentença recorrida (ID 24447778) fundamentou-se na análise do contexto fático e jurídico, destacando a repetição de ações idênticas ajuizadas pela mesma parte autora contra o mesmo réu, todas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, e a suspeita de litigância predatória.

Destaca que esse escritório de advocacia, somente na Comarca de São Domingos do Araguaia, ajuizou mais de duzentos e nove processos, desde julho de 2023, com a mesma causa de pedir.

Reiterou-se que
não importa em ônus excessivo para a parte demandante trazer de pronto aos autos, os extratos da conta bancária dos descontos efetivados no período específico da suposta transação e contratação do empréstimo.

Acerca do mérito, destacou que autora apresentou extratos bancários (ID 118119283), nos quais constam os descontos ocorridos nos meses de março e maio de 2024, confirmando a existência das cobranças impugnadas, sendo esses valores regularmente debitados de sua conta, o que corrobora sua alegação de que não houve autorização expressa para tal operação.

Ademais, destacou que a simples alegação de que o serviço foi regularmente contratado não é suficiente para desincumbir o réu de seu ônus probatório, principalmente em um cenário em que a parte autora nega expressamente a celebração do contrato e apresenta elementos que indicam a realização de descontos sem sua autorização.

Por isso, a ausência de provas documentais, como o contrato assinado pela parte autora ou gravações que confirmem sua anuência, inviabiliza o reconhecimento de uma contratação válida e regular.

Quanto a pedido de repetição de indébito, o juízo singular aduziu que o extrato apresentado pelo próprio autor sugere a contratação de outros serviços de natureza bancária, o que reforça a ausência de má-fé por parte da instituição financeira. Além disso, que a parte autora não teria procurado a ré administrativamente para contestar os descontos antes de ingressar com a ação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerou-se pela não comprovação dos requisitos que ensejam sua concessão.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência parcial da ação, apenas para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar o cancelamento dos descontos.

A autora recurso de apelação (ID 24447780) requerendo a concessão de indenização por danos morais, ante o abalo emocional e preocupação, vivenciados pela autora.

Alega que, ainda que não fossem tão evidentes os danos morais amargados, são presumidamente reconhecidos (
dano moral in re ipsa
), considerando-se a situação detalhada na exordial.

Sendo pessoa idosa, necessitando do benefício, aduz que não se trata de mero dessabor, sendo cabível a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer que o apelado seja obrigado juntar a tela de cancelamento da anuidade, já que houve a determinação da obrigação de fazer para o cancelamento do produto não solicitado, posto que seria difícil e custoso para autora ter acesso ao seu extrato bancário.

Outrossim, destaca que, ante a negligência da instituição bancária que efetua descontos em benefício previdenciário sem as cautelas necessárias na formalização de seus contratos, bem como diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor do serviço bancário, cumpre a este a restituição em dobro do quantum descontado indevidamente

A instituição financeira apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 24447783) reiterando a inexistência de dano moral, uma vez que se torna imperioso que se apresente prova capaz de demonstrar, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do suposto dano, o que, no caso, não foi feito.

Em tese secundária, requer a minoração dos danos morais, caso esse seja concedido.

Por fim, destacou, novamente, que o negócio jurídico firmado entre as partes seria valido, bem como impugnou o pedido de condenação aos honorários advocatícios, feitos pela autora.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800936-07.2024.8.14.0124

APELANTE: CICERA GOMES DE SOUZA;

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda da autora, apenas para reconhecer a inexistência do suposto negócio jurídico firmado por esta e o Banco Bradesco. Entretanto, jugou-se improcedente o pedido de danos morais e devolução em dobro dos valores descontados.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante merecem prosperar, em partes. Vejamos:

A autora alega ter sofrido descontos indevidos de R$ 1.200,00 em seu benefício previdenciário, decorrentes de supostos débitos referentes a título de capitalização que jamais contratou. A instituição financeira, mesmo diante da inversão do ônus probatório, não se incumbiu de demostrar a regularidade do negócio jurídico firmado, não comprovando existência do contrato ou da autorização expressa da autora para os descontos, limitando-se a alegar a validade deste, posto que essa cobrança seria opcional.

Contudo, verificando os elementos probatórios anexados aos autos, sejam esses os extratos bancários (ID 118119283), os quais comprovam os descontos ocorridos nos meses de março e maio de 2024, confirmou-se a existência das cobranças impugnadas, como bem apontado pelo juízo singular.

Em que pese a autora tenha comprovado a cobrança, o réu, por sua vez, não comprovou a existência de qualquer contrato válido, assinado pela autora, que demonstre a validade do suposto negócio jurídico firmado pelas partes.

Dessa forma, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes, no que tange à contratação dos serviços em debate, não há que se falar em contratação feita pela parte, de modo que a medida cabível seria a de reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de título de capitalização supostamente firmado pelo autor, como feito em sentença.

Acerca do dano moral, entendo haver razão à apelante, em parte. Observemos:

A instituição bancária, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve reparar os danos suportados pela parte, uma vez que valores referentes a contratações inexistentes, foram debitados da conta da autora. Isso, inegavelmente, decorre de falha na prestação do serviço interno do banco, considerando-se fortuito interno.

A respeito disso, o Superior Tribunal de Justiça determinou que:

Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Considera-se tal descontos, nos moldes supracitados, porque decorrem de falha no serviço de segurança da empresa, de forma contrária ao que se espera de uma instituição bancária renomada. Essa falha, resultou em cobranças indevidas de valores que não foram contratados pela parte.

Posto isso, há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que tal conduta ultrapassa o mero dissabor, ensejando em constrangimento e não mero aborrecimento, comprometendo verba de caráter alimentar e ocasionando desgastes e transtornos à apelante.

É consabido que a indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma a atender à sua dupla finalidade: de um lado, compensar a vítima pelo sofrimento experimentado, e, de outro, sancionar de maneira eficaz o causador do ilícito, de modo a desestimular a reiteração da conduta.

Cabe ao julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecer o montante indenizatório, considerando que a reparação também possui caráter preventivo, voltado a inibir práticas semelhantes.

No tocante ao quantum indenizatório, embora a parte pleiteie a fixação em R$ 10.000,00 reais, entendo adequada o arbitramento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar compatível com as particularidades do caso concreto, com a condição econômica do ofensor, bem como com o caráter pedagógico da medida.

Esse, inclusive, é o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos. Vejamos:

Ementa: apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de. restituição em dobro. ausência de comprovação de contratação de “Tit. Capitaliz.” e “Capitalização”. danos morais configurados. fixação de termo inicial dos juros de mora. súmulas 54 do stj. apelo do banco desprovido, recurso da demandante parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Declaração de inexistência de débito em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob a rubrica de "“Tit. Capitaliz.” e “Capitalização" sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) configuração do dano moral e fixação de indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço questionado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidentes sobre os danos morais são devidos a partir do evento danoso.

6. Correto entendimento firmado na sentença no sentido de que a repetição de indébito é devida, porém, deve se dar de forma simples em relação ao desconto do dia 14/10/2019, pois efetivado anteriormente à 30/03/2021 e de forma dobrada em relação aos descontos posteriores à esta data, sob a rubrica “Capitalização”. Modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelo do banco desprovido. Apelo do autor parcialmente provido para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença guerreada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800647-29.2023.8.14.0021 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Em síntese, inexistindo prova da relação contratual que legitime a cobrança, esta se revela manifestamente indevida. Nessa hipótese, o dano moral independe de comprovação específica, porquanto é presumido diante da violação ao patrimônio jurídico da consumidora, a qual suportou descontos irregulares em sua conta previdenciária, comprometendo, inclusive, sua subsistência.

Reitera-se que os juros devem fluir a partir do evento danoso, nos moldes estabelecidos pelo STJ na Súmula 54.

Quanto ao tópico da devolução em dobro, cumpre salientar que, conforme a modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pelo STJ, a devolução em dobro deve ser observada para os descontos ocorridos a partir de 30/03/2021, marco temporal estabelecido pela Corte. Assim, para os valores indevidamente descontados após tal data, a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, a partir deste marco temporal.

Ocorre que, na inicial, a autora não relata, com exatidão, quando os descontos ocorreram, limitando-se a relatar que até a presente data da inicial, o valor descontado seria de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Nesse sentido, como a própria autora alega que os descontos seriam de R$ 20,00 (vinte reais) mensais, pode-se concluir que eles teriam iniciado antes do ano de 2021, marco para modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS.

Dessa forma, a restituição deverá ser na forma simples, posto que inexiste nos autos comprovação, de forma efetiva, da má-fé pela instituição bancária. Vejamos o trecho do julgamento de caso semelhante, neste Egrégio Tribunal:

“(...) Por fim, no que concerne à condenação da parte ré instituição financeira à devolução de valores pagos indevidamente, em dobro, por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, estabelece-se que é descabida a devolução em dobro para desconto impugnado na presente ação que ocorram em data anterior a 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto, em relação a tal período, não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação. Portanto, correto o entendimento esposado na sentença, tendo em vista ser pacífico o entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800647-29.2023.8.14.0021 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Destaca-se, concomitantemente que, em que pese tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, a autora não está desobrigada a trazer aos autos elementos probatórios mínimos para que se possa vislumbrar o contexto fático e suas particularidades.

Por todo exposto, vislumbra-se como o mais cabível a condenação recíproca da sucumbência, em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, perante a autora, em virtude da concessão do benefício de justiça gratuita.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para conceder a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso, à autora, bem como para determinar a restituição dos valores cobrados, de forma simples, perfazendo o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/11/2025